Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA OU ESTÉTICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela provisória para custear cirurgia plástica reparadora (mastopexia com prótese mamária) a paciente pós-bariátrica, indicada por médico assistente. Agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que havia concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória de urgência para realização da cirurgia deve ser mantida ou revogada, diante da alegação de caráter reparador do procedimento; (ii) estabelecer se o agravo interno subsiste quando o mérito do agravo de instrumento é julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, por aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, celeridade e economia processual.
4. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
5. O direito à saúde, embora assegurado constitucionalmente (art. 196 da CF), deve ser ponderado com a necessidade de prova técnica adequada para caracterizar urgência em procedimentos de natureza satisfativa.
6. O STJ, no Tema 1.069, fixa a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias reparadoras pós-bariátricas, mas admite submissão à junta médica quando houver dúvida sobre caráter estético.
7. No caso, o laudo médico não comprova risco iminente à vida ou à integridade física, e o pedido foi formulado quatro anos após a bariátrica, reforçando a ausência de urgência.
8. A apuração da natureza reparadora ou estética demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela provisória.
9. A negativa de cobertura baseada em cláusulas contratuais e normas da ANS não se presume abusiva, devendo eventual abusividade ser apurada em instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno que discute matéria idêntica.
2. A concessão de tutela provisória de urgência para cirurgia pós-bariátrica exige prova robusta de urgência e de caráter reparador do procedimento.
3. Havendo dúvida sobre a natureza estética ou reparadora da cirurgia, é legítima a submissão da indicação a junta médica antes da concessão da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069; TJDFT, Acórdão 1663520, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 15/2/2023; TJDFT, Acórdão 1152992, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 13/2/2019; TJDFT, Acórdão 1962608, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 03/02/2025; TJDFT, Acórdão 1910066, Rel.a Sandra Reves, j. 21/08/2024.